Tribunal: TJBA
Processo: 8027514-05.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8027514-05.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO:AURENIO CAETANO GOMES

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JÚNIOR

ACORDÃO

EME
N
TA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO.
MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO.
RECURSO
CONHECIDO E
REJEITADO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de determinar o recálculo de pensão por morte com base na paridade remuneratória entre aposentados e ativos, conforme estabelecido na aposentadoria da instituidora do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. D
iscute-se a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, especificamente quanto à análise da Súmula 340 do STJ, da Emenda Constitucional Estadual nº 27/2021 e do Tema 396 do STF, alegadamente não enfrentados pelo acórdão concessivo da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Emenda Constitucional Estadual nº 27/2021 foi considerada inaplicável ao caso diante da consolidação dos direitos da instituidora da pensão, aposentada sob regime de paridade.

4. A discordância do ente estadual com a tese jurídica adotada não configura omissão nem contradição, mas mero inconformismo com o conteúdo do julgado.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

6. Mesmo para fins de prequestionamento, a oposição de embargos exige a demonstração de vício no acórdão, o que não se verificou no caso concreto.

7. A intenção do ente estatal de buscar esclarecimentos não se revela protelatória, razão pela qual não se aplica a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: A análise desfavorável à parte sobre fundamentos expressamente enfrentados não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CF/1988; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 5º; EC Estadual/BA nº 27/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDEARESP 1.595.021, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 07.06.2023;

STJ, EDcl no AgInt no CC 178.253/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 30.11.2021;

TJ-BA, Embargos de Declaração nº 8044390-35.2022.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 07.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Cível nº
8027514-05.2022.
8.05.0000
, em que figuram como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como Embargado
AURENIO CAETANO GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora